Tribunal: TJSP
Processo: 1028444-56.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA - Indeferimento, com determinação de prazo para o recolhimento do preparo – Inércia dos apelantes – Deserção – Inteligência do art. 1.007, do atual Código de Processo Civil (art. 511, do CPC revogado) - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152609
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028444-56.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ARRIMO
FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA e JOSÉ DA CUNHA, é apelado
JORDÃO TRANSPORTES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028444-56.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 38316
APELAÇÃO No: 1028444-56.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE. : ARRIMO FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. E OUTRO
AGVDO. : JORDÃO TRANSPORTES LTDA.
APELAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA - Indeferimento, com
determinação de prazo para o recolhimento do preparo Inércia
dos apelantes Deserção Inteligência do art. 1.007, do atual
Código de Processo Civil (art. 511, do CPC revogado) - Recurso
não conhecido.
Trata-se de ação monitória ajuizada por Jordão Transportes Ltda.
contra Arrimo Factoring Fomento Mercantil Ltda. ME e José da Cunha, cuja r.
sentença de págs. 113/116, de lavra do D. Magistrado ADILSON APARECIDO
RODRIGUES CRUZ, julgou procedente o pedido inicial, para constituir de pleno
direito o título executivo judicial, com as devidas atualizações, condenando a ré a
arcar com as custas, despesas processuais e honorários de 10% do valor da
condenação.
Irresignados, apelam os réus postulando, inicialmente, os
benefícios da justiça gratuita. No mais, arguem preliminar de ilegitimidade ativa e,
no mais, que sejam reanalisados os termos dos contratos que limitam a cobrança
de juros e correção monetária, em respeito à máxima pacta sunt servanda.
Recurso bem processado, com resposta (págs. 140/147), subiram
os autos.
É o relatório.
Não se conhece do recurso, eis que deserto.
Com efeito, os apelantes formularam pedido de concessão dos
benefícios da justiça gratuita no recurso de apelação.
Não evidenciada a insuficiência de recursos, indeferiu-se a
benesse ao apelante, tendo-lhes sido concedido prazo de cinco dias para
recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.
Contudo, deixaram os apelantes escoar o prazo para o
recolhimento do preparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028444-56.2019.8.26.0100 -Voto no
3
Tal faz impor a aplicação da pena de deserção, porquanto
explícito o art. 1.007, do atual Código de Processo Civil (art. 511, do CPC
revogado) ao exigir o preparo sob pena de referida sanção, ainda mais
considerando a ausência de causa justificante para a inércia do recorrente.
Na lição de NELSON NERY JÚNIOR E ROSA MARIA ANDRADE
NERY, “Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos
e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do
recurso. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da
preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção,
que impede o conhecimento do recurso”.
Nesse
sentido:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

AÇÃO
DECLARATÓRIA - AUSÊNCIA DE PREPARO DA APELAÇÃO - DESERÇÃO -
RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se conhece de recurso desacompanhado de
preparo” (Apelação Cível n° 945.078-0/6 - São Paulo - 29a Câmara de Direito
Privado - Relator: Luís Camargo Pinto de Carvalho - 03.10.07 - V.U.).
Por fim, não é caso de aplicação do disposto no § 11, do art. 85
do CPC, ao caso concreto, eis que a verba honorária já se mostra suficiente para
remunerar o trabalho do patrono da parte apelada, atento à natureza da presente
ação, o trabalho desenvolvido pelo profissional, bem como as peculiaridades da
presente demanda.
Ainda,
observo
que
eventuais
recursos
protelatórios
ou
manifestamente infundados estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, não conheço do recurso.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora